Tribunal: STF
Processo: HC 230561
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 822.613/RJ, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal).



    Alegando que a decisão que recebeu a denúncia em face do paciente padece do vício de nulidade por falta de adequada fundamentação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Recebimento da denúncia. Ilegalidade inexistente. A alegada nulidade processual invocada pelo impetrante não se verifica no caso presente. Da leitura da petição inicial do habeas corpus, em cotejo com a decisão que recebeu a denúncia, a qual foi proferida pelo órgão apontado como Autoridade coatora, é possível afirmar que inexiste a alegada violação a princípios ou normas de natureza constitucional ou legal. O pleito do impetrante não pode ser acolhido, considerando a impossibilidade de o magistrado que recebe a denúncia atender o que pretende a defesa, sem adentrar no mérito da causa. Essa afirmação não significa dizer que, em qualquer hipótese, além daquela versada no caso presente, que não seria possível o conhecimento prévio de tais questões. Assim, ao contrário das afirmações do impetrante, tenho que não há vício processual apto a interromper a marcha processual e, dessa forma, conferir ensejo à declaração de nulidade pretendida. Conclui-se, portanto, que até o presente momento, o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses de constrangimento ilegal previstas no artigo 648, do Código de Processo Penal. Decisão liminar mantida. Ordem denegada. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ARTS. 41, 297 E 648, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 



    1. O pedido de absolvição, na via do writ, implica o reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória (AgRg no HC n. 696.574/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 7/4/2022).



    2. A decisão que recebe a denúncia (art. 396 do CPP) e a que rejeita o pedido de absolvição sumária (art. 397 do CPP) não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório (AgRg no RHC n. 167.765/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/10/2022).



    3. Após análise detida dos autos e na esteira das conclusões do Tribunal de origem, incabível a anulação do decisum a quo, porque, etimologicamente, processo significa marcha avante, do latim procedere. Logo, a interrupção de seu seguimento, por meio da imposição de nulidades infundadas, fere peremptoriamente o instituto jurídico. Em razão disso, segundo a legislação processual penal em vigor, é imprescindível - quando se trata de nulidade de ato processual - a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie (AgRg no REsp n. 1.802.798/AL, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 16/3/2020).



    4. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção.



    5. Agravo regimental improvido. 



     



    Nesta ação, alega-se, em suma: o despacho de recebimento da peça vestibular não se fez acompanhada da imprescindível fundamentação mínima indispensável ao legitimo exercício da ação penal. Em razão disso, requer-se seja concedida a ordem do presente writ para declarar a nulidade da decisão que recebeu a denúncia e determinar que seja feito o juízo de admissibilidade da acusação em decisão fundamentada.



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal, após o recebimento da resposta à acusação, petição na qual o réu poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: (I) a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (II) a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (III) que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou (IV) extinta a punibilidade do agente. Ainda, dispõe o artigo 395 da mesma legislação processual, que a denúncia será rejeitada quando: (I) for manifestamente inepta; (II) faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou (III) faltar justa causa para o exercício da ação penal. 



    Portanto, nessa etapa inicial do processo, para justificar o julgamento antecipado da lide penal e, assim, retirar do Ministério Público o direito da produção de prova dirigida à demonstração da narrativa descrita na exordial, é imprescindível que a matéria invocada pelo acusado seja compreendida prontamente, sem necessidade de dilação probatória. Caso contrário, o prosseguimento da ação penal é o caminho natural e adequado (cf. RHC 120267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 2/4/2014). No mesmo sentido: RHC 166.451/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, j. 3/8/2021). 



    Na espécie, o STJ chancelou a fundamentação da decisão do Juízo processante quanto ao recebimento da denúncia, com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Ab initio, não obstante a tentativa de argumentação da combativa defesa técnica, o pedido de absolvição implica o reexame aprofundado de todo o acervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que, em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória (AgRg no HC n. 696.574/RJ, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 7/4/2022). 



    Desde logo, convém asseverar que, na espécie, a denúncia atende aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal de forma suficiente para a deflagração da ação penal, pois apresenta os elementos para a tipificação do crime em tese (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal), bem como demonstra os indícios de envolvimento do paciente com os fatos delituosos, permitindo-lhe, sem nenhuma dificuldade, ter ciência das condutas ilícitas imputadas, de modo a garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa (fls. 148/150). 



    Da atenta leitura dos autos, verifica-se que tanto a decisão que recebeu a denúncia quanto aquela que manteve tal recebimento, ora impugnada pelo presente agravo regimental, encontram-se lastreadas em elementos da realidade plenamente suficientes à sua aplicação, de modo que atendem aos ditames do art. 93, IX, da Constituição da República e do art. 315 do Decreto-Lei n. 3.689/1941, conforme seguem abaixo (fls. 154/155): 



    [...] Cuida-se ação penal proposta pelo Ministério Público em face de Pedro Rafael Monteiro Vieira, Leandro Barcelos Coelho e Douglas Pereira Botelho, em razão da suposta prática de crime previsto no artigo 121, parágrafo 2°, IV, do Código Penal. 



    O órgão ministerial logrou expor o fato criminoso de forma circunstanciada, de modo a permitir aos qualificados acusados o exercício do direito constitucional à ampla defesa, previsto no art. 5°, LV, da Constituição da República. Foram, assim, cumpridas as normas do art. 41 do CPP. 



    Preenchidos todos os requisitos indispensáveis ao regular exercício do direito de ação, com destaque para a chamada justa causa. Logo, ausentes todas as hipóteses do art. 395 do CPP. Por esses motivos, recebo a denúncia oferecida. 



    Cite-se os denunciados a apresentar resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 dez dias. 



    Há requerimento ministerial de aplicação da medida cautelar diversa á prisão prevista no artigo 319, VI, do Código de Processo Penal, consistente na suspensão do exercício da função pública quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais. 



    Argumenta que a cautelar também poderá ser imposta por conveniência da instrução ou da investigação, nos casos em que for fundado o receio de destruição de provas cujo acesso dependa do exercício da função pública. Ressalta que as testemunhas se sentiriam coagidas ao depor caso os denunciados continuem a realizar patrulhamento ostensivo na região. Ressaltam a necessidade de se evitar que atos similares se repitam. 



    De fato, trata-se de crime gravíssimo, no qual, infelizmente, foi atingido e morto um adolescente, que nada a tinha a ver com a ação criminosa que se visava repelir, decorrente da ação policial que se estabeleceu naquela ocasião. 



    Anote-se que, desde a data do fato, não foi noticiada nenhuma ação similar por parte dos acusadores, razão pela qual, não há periculosidade concreta que demonstre risco de reiteração delitiva. 



    Cumpre salientar que não há indícios de que os denunciados estejam ou tenham se utilizado de sua função pública para intimidar eventuais testemunhas do caso, não cabendo presunção desta situação. Também não há que se falar, considerando o que consta nos autos, que os acusados se utilizam da função que exercem como meio para a prática constante de infrações penais. Por fim, ressalta-se que a Investigação/Instrução do presente feito não é realizada no âmbito da Policia Militar, não tendo assim, os acusados, em razão do exercido da função pública, acesso às provas ou fatos investigativos delas decorrentes, em especial considerando o atual recebimento da denúncia. 



    Por outro lado, a realização do patrulhamento ostensivo por parte dos réus, policiais militares, na região em que os fatos ocorreram, mormente por se tratar de comarca pequena, pode, naturalmente, produzir o efeito intimidativo nas testemunhas e nos envolvidos. Ademais, os acusados, nos termos da denúncia, produziram diversos disparos de arma de fogo em via pública, a mais movimentada desta Comarca, local em que se concentra o comércio local, assumindo, assim, o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual), disparos estes que ocasionaram a morte do estudante vítima. 



    Desta forma, com o fim de acautelar a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução processual e considerando a ponderação dos fatores acima delineados, em especial o fato de que o delito foi metido no exercido da atividade fim da função pública que exercem, defiro parcialmente pleito ministerial e determino a suspensão dos acusados da atividade fim (atividade policial) da função pública que exercem, devendo ser escalados em serviços prestados exclusivamente nos ambientes internos da PMERJ, até a sentença definitiva ou ordem de contra-cautela, como medida diversa da prisão, nos moldes do artigo 319, VI, do CPP. 



    Oficie-se ao Comando Geral da PMERJ para que sejam tomadas as providências cabíveis, bem como para que remeta a este Juízo a ficha funcional dos acusados. Ciência ao MP. 



    Anote-se o recebimento da presente denúncia, levantando-se, em decorrência, o sigilo. Anote-se o segundo e terceiro denunciados como acuados no sistema.” 



    [...] 



    Pois bem, a partir do detido exame dos autos, conclui-se que a decisão que recebeu a denúncia (art. 396 do CPP) não demanda motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório (AgRg no RHC n. 167.765/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/10/2022). 



    Por conseguinte, da atenta leitura dos autos, particularmente a decisão judicial de fls. 154 e 155, conclui-se que o recebimento da denúncia não malferiu as normas de regência, isto é, os arts. 41, 297, 396 e 648, todos do Decreto-Lei n. 3.689/1941. 



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 763.712/SP, Ministro Jesuíno Rissato, Quintra Turma, DJe 14/11/2022 e AgRg no HC n. 759.619/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/2/2023. 



    Conforme já decidiu esta Corte Superior, não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva (AgRg no RHC n. 80.492/SP, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 26/5/2021). 



    De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n. 395.493/SP, Sexta Turma, Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 25/5/2017) - (AgRg no HC n. 680.616/ES, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF1ª Região, Sexta Turma, DJe 29/11/2021 - grifo nosso). 



    De mais a mais, contravindo os argumentos do writ, o voto condutor do acórdão impugnado explicitou a existência de provas suficientes - requisitos autorizadores da persecução penal - para recebimento da denúncia e para a continuidade da ação penal, nos seguintes termos (fls. 36/45): 



    [...] A alegada nulidade processual invocada pelo impetrante não se verifica no caso presente. Da leitura da petição inicial do habeas corpus, em cotejo com a decisão que recebeu a denúncia, a qual foi proferida pelo órgão apontado como Autoridade coatora, é possível afirmar que inexiste a alegada violação a princípios ou normas de natureza constitucional ou legal. 



    O pleito do impetrante não pode ser acolhido, considerando a impossibilidade de o magistrado que recebe a denúncia atender o que pretende a defesa, sem adentrar no mérito da causa. Essa afirmação não significa dizer que, em qualquer hipótese, além daquela versada no caso presente, que não seria possível o conhecimento prévio de tais questões. O que se assevera é que somente seria possível afastar da instrução probatória fatos ou direitos absolutamente claros e incontroversos, isto é, elementos manifestamente improcedentes. 



    Ao proferir a decisão que confirmou o recebimento da denúncia, a Autoridade impetrada apenas confirmou que a petição inicial, a qual deu ensejo a demanda de natureza condenatória, estava em seus exatos termos, como dispõe o artigo 41 do CPP. Por outro lado, as teses suscitadas pela nobre defesa, tanto quanto a tese ministerial veiculada na prefacial acusatória, não dispensam a instrução probatória, momento em que após a produção da prova, poderá e deverá haver valoração do acervo e a consequente subsunção dos fatos às normas. 



    Assim, ao contrário das afirmações do impetrante, tenho que não há vício processual apto a interromper a marcha processual e, dessa forma, conferir ensejo à declaração de nulidade pretendida. 



    [...] 



    Tudo devidamente sopesado, após detida análise entre a decisão impugnada no presente habeas corpus e a jurisprudência acerca da matéria objeto da ação constitucional, é possível constatar que o paciente não está a sofrer constrangimento ilegal no seu direito de locomoção. 



    Conclui-se, portanto, que até o presente momento, o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses de constrangimento ilegal previstas no artigo 648 do Código de Processo Penal. 



    [...] 



    In casu, não se evidencia a existência de nulidade na decisão que recebeu a denúncia nem na decisão que ratificou o seu recebimento, porquanto, embora sucintas, apontaram a presença dos pressupostos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e a ausência das hipóteses de absolvição sumária contidas no art. 397 do mesmo diploma legal, valendo ressaltar que tais decisões prescindem de fundamentação complexa (RHC n. 137.609/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe 1º/7/2022). 



    Nesse sentido: PExt no HC n. 662.298/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 17/2/2023 e AgRg no HC n. 788.802/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2022. 



    Erigida essa premissa, após análise detida dos autos e na esteira das conclusões do Tribunal de origem, incabível a anulação do decisum a quo, porque, etimologicamente, processo significa marcha avante, do latim procedere. Logo, a interrupção de seu seguimento, por meio da imposição de nulidades infundadas, fere peremptoriamente o instituto jurídico. Em razão disso, segundo a legislação processual penal em vigor, é imprescindível - quando se trata de nulidade de ato processual - a demonstração do prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu na espécie (AgRg no REsp n. 1.802.798/AL, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 16/3/2020). 



    A corroborar: AgRg no HC n. 608.682/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 19/3/2021. 



    Os fundamentos expostos pelo Superior Tribunal de Justiça são suficientes para afastar a alegação trazida nesta ação. Nesse sentido, já decidiu esta CORTE que o art. 93, IX, da Constituição da República não exige da decisão que recebe a denúncia fundamentação exaustiva de todas as teses defensivas (HC 194.034-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 12/4/2021). E ainda: HC 111.127, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2013; HC 95.354, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/8/2010, HC 162.295, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 7/5/2020.



    Até porque o recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria (cf. RHC 138.752, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; RHC 129.774, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/2/2016, entre outros).



    Em conclusão, não há falar que a decisão autorizadora da persecução penal “implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC 120.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 2/4/2014). Na mesma linha de consideração: HC 115.520, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/5/2013. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente